Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. APELADO: WILTON DA SILVA BEZERRA DESPACHO Verifica-se, mediante análise dos autos, que o apelante BRB Banco de Brasília S.A. protocolizou seu recurso no dia 25 de agosto de 2023 (ID 52656846), sem comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nesse contexto, não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante BRB Banco de Brasília S.A. para que comprove, no prazo de cinco dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator